Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723704-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUTO CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME DESPACHO À agravada para manifestarem-se acerca do agravo de instrumento e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 01.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR